Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa de DANIEL SILVEIRA (eDoc, 983), por meio da qual requer: “(a) a revogação imediata das medidas cautelares e da sanção pecuniária impostas ao Agravante, diante da presunção de constitucionalidade do Decreto Presidencial que concedeu indulto individual (graça), nos termos do art. 84, XII, CR/88 e do entendimento firmado nos autos da ADI 5.874; (b) sucessivamente, a suspensão das medidas cautelares até que a Câmara dos Deputados eventualmente autorize a sua manutenção, nos termos do art. 53, §2º, CR/88 e do entendimento firmado nos autos da ADI 5.526, uma vez que a sua aplicação se deu mediante decisão tomada após substancial alteração das circunstâncias de fato e de direito até o presente momento não comunicada à referida Casa Legislativa”.



    É o breve relato. DECIDO.



    As questões trazidas nesta petição foram integralmente enfrentadas por meio da decisão proferida em 3/5/2022, por meio da qual ficou consignado que o tema relativo à constitucionalidade do Decreto de Indulto presidencial (eDoc. 898) será analisado em sede própria (ADPFs 964, 965, 966 e 967, Rel. Min. ROSA WEBER) e que, enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, nos termos dos artigos 738 do Código de Processo Penal e 192 da Lei de Execuções Penais, a presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu DANIEL SILVEIRA e devidamente referendadas pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, não há qualquer pertinência dos requerimentos da Defesa neste momento processual, razão pela qual devem ser INDEFERIDOS.



    Por outro lado, desde as decisões que aplicaram as multas referentes aos dias 30/3/2022 até 11/5/2022, o réu continua desobedecendo ordem judicial e violando as medidas impostas, manifestando-se expressamente no sentido de que não vai mais usar tornozeleira, pois está cumprindo o Decreto do Presidente da República, o que foi devidamente certificado pela Oficial de Justiça (eDoc. 941). 



    Assim, não havendo justificativa para o desrespeito das medidas cautelares impostas e, diante da continuidade das violações ao monitoramento eletrônico, verifica-se que houve novas violações em 7 (sete) dias distintos e sucessivos, desde a última decisão com a aplicação da multa civil: 



    (a) 12/5/2022: (não utilização do equipamento de monitoramento eletrônico);



    (b) 13/5/2022: (não utilização do equipamento de monitoramento eletrônico);



    (c) 14/5/2022: (não utilização do equipamento de monitoramento eletrônico); 



    (d) 15/5/2022; (não utilização do equipamento de monitoramento eletrônico); 



    (e) 16/5/2022: (não utilização do equipamento de monitoramento eletrônico); 



    (f) 17/5/2022: (não utilização do equipamento de monitoramento eletrônico);



    (g) 18/5/2022: (não utilização do equipamento de monitoramento eletrônico).



    As condutas do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite desta ação penal e que justificaram a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões desta CORTE.



    Diante de todo o exposto, verificada a não observância das medidas cautelares impostas em 7 (sete) ocasiões distintas, caracterizados como descumprimentos autônomos, e considerando a multa diária fixada e referendada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, é exigível nova sanção pecuniária, cumulativa à anteriormente fixada, no valor total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em desfavor do réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, notadamente em razão de não se relacionar com a condenação, mas sim com o desrespeito às medidas cautelares fixadas, sem qualquer relação com a concessão do indulto.



    Encaminhe-se cópia desta decisão aos autos do Inq. 4.898/DF, de minha relatoria.



    Em face da insistência do réu em descumprir a medida, à Secretaria para que certifique nos autos que o réu deixou de utilizar o equipamento de monitoramento eletrônico também no período entre os dias 12/5/2022 e 18/5/2022.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente